Tribunal: STF
Processo: RE 77928
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
IMUNIDADE DO PAPEL DE IMPRESSAO TAXA DA MARINHA MERCANTE.
I - O PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM 1973, DECIDIU
REITERADAMENTE QUE A TAXA DE MARINHA MERCANTE OU ADICIONAL AOS
FRETES NÃO E IMPOSTO E, POR ISSO, NÃO ESTA EXCLUIDA PELA IMUNIDADE
DO ART. 19, III, "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969 (DECRETO-LEI -
SEGUE 1.142, DE 30.12.1970).
II - POR ESSA JURISPRUDÊNCIA, O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA
MARINHA MERCANTE CLASSIFICA-SE COMO CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DA
COMPETÊNCIA DA UNIÃO POR EFEITO DO ART. 21, PAR. 2 I, DA EMENDA
1/1969.